Tribunal: TJBA
Processo: 8030157-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030157-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUMARE EMPREENDIMENTOS INCORPORACOES E PARTICIP LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO ALMEIDA COUTO DE CASTRO

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING CENTER SUMARE

Advogado(s)
:
ITALO RICARDO SOUZA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. CITAÇÃO DO AGRAVANTE VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. ENDEREÇO DIVERSO. APLICABILIDADE DO ART 239,§1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Exsurge dos autos a busca do agravante acerca da nulidade dos atos processuais, em virtude do ato citatório ter sido enviado em endereço diverso.

Para a validade do processo é indispensável a citação do réu. Entretanto, não se decreta a nulidade dos atos processuais sem a demonstração do efetivo prejuízo, n
os termos do art.239 do CPC,
.

No caso em comento, verifica-se que cartas AR’s foram encaminhadas para endereço diverso do constante na procuração anexada pelo próprio agravante nos autos.

Entretanto, a parte agravante embargou a execução, se manifestando espontaneamente, suprindo nulidade ou falta da citação.

Infere-se, portanto, que, no caso em tela, há a incidência do art.239,§1º do CPC, vez que não houve prejuízo processual, bem como a ausência de citação válida foi suprida pelo comparecimento espontâneo do agravante, não se impondo, assim, o reconhecimento do vício com a respectiva nulidade dos atos processuais.

Recurso Conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8030157-62.2024.8.05.0000, originários da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador-BA, agravante CONDOMINIO SHOPPING CENTER SUMARÉ. e agravado SUMARÉ EMPREENDIMENTOS INCORPORACÕES E PARTICIP LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.